Tribunal: TJDFT
Processo: 0729654-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese em que parte executada se encontre em local incerto ou não sabido e esgotados os meios disponíveis para sua localização, é cabível a citação por edital, na forma prevista no artigo 256 do Código de Processo Civil.
2. A impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares.
3. Observado que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos auferidos pela devedora tem o condão de comprometer a sua subsistência, deve a constrição judicial ser reduzida para o patamar de 5% da remuneração por ela auferida, de forma a permitir o cumprimento da obrigação de forma menos gravosa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.